Tribunal: TJPA
Processo: 0815154-92.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815154-92.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIS PAULO MIRANDA BRAGANCA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONCUSSÃO. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 3 (TRÊS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 8 (OITO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Sendo a pena aplicada de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (21/01/2014) e a data da publicação da sentença condenatória (03/06/2022), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

3. Ordem conhecida e concedida para declarar extinta a punibilidade em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso IV, e 110, §1º, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 30 de janeiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e CONCEDER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de

LUIS PAULO MIRANDA BRAGANÇA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA.

Na origem, o coacto foi condenado nos autos da Ação Penal n. 0000516-27.2009.8.14.0038 pela conduta encartada no art. 316 do Código Penal (concussão), à reprimenda de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos (ID n. 11535068 - Pág. 12). A sentença desafiou a oposição de aclaratórios com pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, o que não foi acolhido pelo juízo monocrático (ID n. 11535071), tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação (ID n. 11535065 - Pág. 2). Por conseguinte, o paciente interpôs apelação contra a r. sentença (ID n. 11535072), estando o recurso em tramitação perante esta E. Corte de Justiça.

Em razões de direito, os impetrantes aduzem a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo juízo impetrado ao não reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando que o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público foi superior ao prazo prescricional de 8 (oito) anos, previsto no art. 109, inciso IV, do CP. Informam, a esse propósito, que esta Corte de Justiça Estadual já extinguiu a punibilidade relativamente a CHARLES DAS GRAÇAS VILHENA DO NASCIMENTO, corréu na ação penal originária, sob o mesmo fundamento deduzido nesta impetração (vide HC n. 0810916-30.2022.8.14.0000). Por derradeiro, pugnam pela concessão da ordem de modo a ser declarada a extinção da punibilidade do coacto em razão da prescrição.

Acolhida a prevenção (ID n. 11541586 e ID n. 11559056), e diante da inexistência de pedido de medida liminar, a tramitação do feito prosseguiu com a colheita de informações da autoridade coatora, as quais foram prestadas em ID n. 11624208.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem impetrada, para que seja declarada extinta a punibilidade do paciente pela prescrição retroativa (ID n. 11751768).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Desta feita,

não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo
“para apreciar toda e qualquer medida que possa, em tese, acarretar constrangimento à liberdade de locomoção
ou, ainda, agravar as restrições a esse direito
”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1853).

Na espécie, a impetração visa a declaração de extinção da punibilidade em decorrência da prescrição, matéria cognoscível em sede de
habeas corpus
por figurar dentre as hipóteses em que a coação é tida como ilegal, encartada no inciso VII do art. 648 do CPP. Acerca do tema anota Renato Brasileiro:

“Portanto, constatada a presença de uma causa extintiva da punibilidade, deve o juiz declará-la de ofício, independentemente de provocação das partes (CPC, art. 61). Caso não o faça, transforma-se em autoridade coatora, autorizando-se a impetração da ordem de
habeas corpus
perante o Tribunal competente,
ex vi
do art. 648, inciso VII. Nesse caso, concedida a ordem, deve o juiz ou o tribunal determinarem o trancamento da investigação ou do processo penal”.
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador:JusPodivm, 2020. págs. 1879-1880) (Grifo nosso).

Dessa forma, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Inicialmente, considerando a linha argumentativa traçada na exordial da impetração, convém destacar que
o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Erigida essa premissa, consigne-se que, em essência, o que se submete à apreciação jurisdicional neste
mandamus
é a viabilidade do reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, diante do indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
na decisão de ID n. 11624209 (Págs. 22/24).

Como é cediço, na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:

a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.

Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória.

b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP).

c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Geral. 26. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que o paciente foi condenado à reprimenda de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática da conduta prevista no art. 316 do CP (concussão). Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Ocorre que, entre a
decisão do recebimento da denúncia
em
21 de janeiro de 2014
(ID n. 11624209 - Pág. 7) e a
sentença condenatória
prolatada em 31 de maio de 2022
(
APOrd n. 0000516-27.2009.8.14.0038,
ID n. 63673896, disponibilizada no DJe e publicada em
03/06/20
22
, com certidão de trânsito em julgado para a acusação certificada em 19/07/2022, cf. ID n. 70933042),
transcorreu

período superior ao prazo penal prescricional de oito anos,
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
RESE 0014098-81.2015.8.14.0039
, Primeira Turma, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, DJe 01/02/2022, cf.
https://bit.ly/3oKBOEd
;
ApCrim 0015923-30.2014.8.14.0028
, Primeira Turma, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, DJe 31/01/2022, cf.
https://bit.ly/34UCr6J
;
ApCrim 0004006-26.2014.8.14.0024
, Terceira Turma, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe 15/12/2021, cf.
https://bit.ly/3LHPREr
).

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas e na esteira do parecer favorável do órgão ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para declarar extinta a punibilidade estatal em face do paciente, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0000516-27.2009.8.14.0038, em razão da ocorrência da prescrição punitiva retroativa, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso IV, e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 31/01/2023